Tribunal: STF
Processo: RHC 68525
Classe: RHC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
RECURSO EM HABEAS-CORPUS. Trancamento de ação penal.
         A peca acusatoria atende as regras do art. 77 do  Código  de
Processo Penal Militar, possibilitando ao acusado ampla defesa.
         Sendo o fato considerado criminoso  e  havendo  indicios  da
autoria, não se cogita de falta de justa causa.
         O habeas-corpus só e meio idoneo para trancar a  ação  penal
quando o fato não e tipificado nas leis  repressivas  como  crime  ou
contravenção, ou quando a inocencia do acusado seja  evidente  sem  o
exame aprofundado das provas.
         Recurso não provido.